Tribunal: TJMT
Processo: 1034883-20.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1034883-20.2018.8.11.0041
RECORRENTE DAISY FATIMA CHERUBINI COSTA
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 45197490) interposto por DAISY FATIMA CHERUBINI COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 39475958):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SÚMULAS DO STJ – DESCABIMENTO – FATURAS COM CAMPOS ESPECÍFICOS E CLAROS QUANTO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO E OS ENCARGOS PRATICADOS PELA OPERADORA – OPÇÃO PELO CONSUMIDOR E JUROS REMUNERATÓRIOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Afigura-se irrelevante o fato de o banco agravado não ter trazido para os autos os contratos de cartões de crédito em discussão, se pela análise das faturas facilmente se constata que em todas existem os campos “Atenção”, “IOF e Encargos nesta Fatura” e “Custo Efetivo Total”, os quais especificam de forma clara quais as melhores opções de pagamento das faturas e os juros praticados pela operadora.
No caso, se a recorrente/autora optou pelo pagamento dos valores mínimos das faturas e atualmente encontra-se superendividada, não cabe alegar ofensa a princípios consumeristas ou dispositivos de leis.
Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido/agravado para manter as taxas de juros remuneratórios contratados nos cartões de credito em discussão, mormente se proferida com amparo na jurisprudência do STJ (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).-” (N.U 1034883-20.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)
A parte Recorrente aduz que o banco não trouxe para os autos os contratos dos cartões de crédito em discussão, portanto, qualquer taxa que se estabeleça para o caso, é abusiva e em violação ao Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas 294 e 297 do STJ, porquanto o consumidor não pode ficar refém dos encargos abusivos estabelecidas pelas operadoras de cartão de crédito.
Recurso tempestivo (ID 45232954).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 45251476).
Contrarrazões juntadas conforme ID 46309491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX